Tribunal: TJDFT
Processo: 0734259-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a Revisão Criminal fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da alegação de sentença condenatória contrária à evidência dos autos e da existência de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena.
2. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos, o que não ocorreu na espécie.
3. O pedido revisional não deve ser acolhido quando a dosimetria revestida de coisa julgada não apresenta teratologia. O entendimento meramente jurisprudencial no sentido de que o recrudescimento da pena-base ocorra em determinada fração para cada circunstância judicial negativa não autoriza modificação de édito condenatório transitado em julgado.
4. Revisão criminal improcedente.